Tribunal: TJBA
Processo: 0809633-19.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0809633-19.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZENILDA REBOUCAS DE ALMEIDA EIRELI e outros

Advogado(s)
:
LEONOV PINTO MOREIRA, AYUME SILVA OLIVEIRA DA ROCHA, FABIO TELENT, CAROLINA WOGELEY OLIVEIRA SILVA, CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, FABIO TELENT, PAULO EDUARDO PRADO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, CAROLINA WOGELEY OLIVEIRA SILVA, FABIO TELENT, AYUME SILVA OLIVEIRA DA ROCHA, LEONOV PINTO MOREIRA, ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E OBSCURIDADES. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. SÚMULA 476 DO STJ. APLICAÇÃO CORRETA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO. MATÉRIA DE MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste omissão no acórdão embargado quanto à demonstração probatória da atuação do banco como endossatário-mandatário, pois a decisão analisou detidamente a documentação constante dos autos e aplicou corretamente a Súmula 476 do STJ.

III - A aplicação do regime de responsabilidade contratual, com consequente fixação dos juros de mora a partir da sentença, não configura obscuridade, mas sim aplicação técnica do direito ao caso concreto, considerando a natureza da relação jurídica estabelecida.

IV - As alegações sobre a forma de notificação da cessão de crédito constituem matéria de mérito já apreciada e decidida no acórdão embargado, não se caracterizando vício passível de correção pela via declaratória.

V - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0809633-19.2015.8.05.0080
, em que figuram como
Embargantes ZENILDA REBOUÇAS DE ALMEIDA EIRELI e RED PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
e como
Embargados LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.